Tribunal: TJMT
Processo: 0010153-21.2010.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010153-21.2010.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE MATOS - CPF: 357.613.908-76 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCILENE ALVES CAMELO - CPF: 011.877.121-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI ­
– INEXISTÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO (ART. 419 CPP) – NOVO ENQUADRAMENTO LEGAL – MEDIDA DE OFÍCIO - VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME (ART. 419, CPP), EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, devendo determinar a submissão do acusado a julgamento perante o tribunal popular quando presentes a prova da existência de crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de autoria. Nas hipóteses onde o conjunto probatório afasta a tese de que o acusado agiu imbuído de
animus necandi
(vontade de matar), a desclassificação do delito, com seu consequente novo enquadramento legal, torna-se imperiosa, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0010153-21.2010.8.11.0015

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Carlos de Matos em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 0010153-21.2010.811.0015, cujos termos determinaram sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (id 130788728).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Luiz Carlos de Matos, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, por, supostamente, no dia 01/11/2010, por volta das 16h45min., na Rua das Araras, 530, bairro Jardim das Nações III, em Sinop/MT, agindo com
animus necandi
, tentar matar sua ex-convivente Jucilene Alves Camelo, ao arremessar uma faca contra ela, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois por erro na pontaria não a acertou (id 130788713 – pp. 08/10).

A inicial acusatória fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial no 484/2010/DMPJCS/MT, notadamente nos depoimentos do PMMT Cristiano Martins Ruiz (id 130788713 – pp. 15/16) e do PMMT Francisco Filho do Nascimento (id 130788713 – p. 16), nas declarações da vítima Jucilene Alves Camelo (id 130788714), nas informações do boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar onde consta a apreensão de uma faca inox de aproximadamente 20 cm (id 130788714 – pp. 10/11) e nos depoimentos de Josefa Vieira da Silva (id 130788715) e do menor Gustavo Alves Camelo (id 130788715 – p. 08).

A denúncia foi recebida em 16/12/2010 (id 130788715 – p. 13), o recorrente apresentou resposta à acusação (id 130788718 – pp. 17 e seguintes) e o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento (id 130788720), oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Francisco Filho do Nascimento, Cristiano Martins Ruiz, Josefa Vieira da Silva e procedido o interrogatório do recorrente. As partes apresentaram alegações finais (ID 130788727 – pp. 10/16 e 130788728 – pp. 03/06) e o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente nos termos já mencionados (id 130788728 – pp. 07/12).

Inconformado, o recorrente manifestou interesse em recorrer da sentença de pronúncia (id 130788736) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, III, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, (b) por sua despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (id 130788741).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia e submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri (id 130788744).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da irresignação (id 136340689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Luiz Carlos de Matos, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, por, supostamente, no dia 01 de novembro de 2010, por volta das 16h45min., na Rua das Araras, 530, bairro Jardim das Nações III, em Sinop/MT, agindo com
animus necandi
, tentar matar sua ex-convivente Jucilene Alves Camelo, ao arremessar uma faca contra ela, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois por erro na pontaria não a acertou (id 130788713 – pp. 08/10).

Durante a fase inquisitorial, a testemunha PMMT Cristiano Martins Ruiz declarou que, após atender à solicitação da vítima Jucilene Alves Camelo, foi informado por ela que o recorrente “
chegou em sua residência de posse de uma faca, onde passou a ameaçar a mesma, onde a vítima saiu correndo e o indiciado arremessou a faca em sua direção, vindo quase atingir um de seus filhos
” (sic), informação também destacada pelo PMMT Francisco Filho do Nascimento (id 130788713 – pp. 15/16).

Ao prestar declarações, a vítima relatou que na data do fato “
estava sentada balançando o bebê na rede quando viu o suspeito entrar com uma faca na mão, onde a declarante saiu correndo; Que, quando a declarante saiu correndo o suspeito arremessou a faca em sua direção e quase acertou seu filho de sete anos
” (id 130788714).

Em seu depoimento, a Sra. Josefa Vieira da Silva mencionou, em sede policial (id 130788715) que “
a vítima já estava separada do indiciado quando o mesmo chegou bêbado, armado com uma faca e ao ameaçar a vítima com uma faca, e quando a vítima saiu correndo para dentro da residência da depoente, o indiciado arremessou a faca na direção da mesma vindo quase atingir um dos filhos da vítima
” (sic).

Durante a fase inquisitorial, o recorrente Luiz Carlos de Matos negou a prática delitiva (id 130788714 – pp. 04/05).

Perante a autoridade judicial, a Sra. Josefa Vieira da Silva, ouvida na condição de informante, confirmou ter presenciado os fatos. Mencionou que o recorrente e a vítima tiveram um relacionamento, mas que costumavam reatar. Afirmou que o apelante tinha problemas com álcool. A testemunha relatou que o recorrente chegou ao local com uma faca, ocasião onde a vítima saiu correndo para dentro da casa da informante. Disse que a vítima correu para dentro do quarto e que o recorrente, ao chegar na porta da casa, jogou a faca em direção a ela, mas errou a pontaria.

De acordo com as testemunhas a vítima correu risco de efetivamente ser atingida por uma facada nas costas.

A informante relatou que o recorrente era uma pessoa violenta e que já havia presenciado ele brigando e “
arrebentando tudo
”. A informante mencionou que a vítima já havia sido agredida pelo recorrente em outras ocasiões. Afirmou que o fato ocorreu porque o recorrente queria reatar o relacionamento. Relatou que o recorrente não conseguiu matar a vítima, pois o impediu de entrar na sua casa atrás da vítima.

Em juízo, a testemunha PMMT Francisco Filho do Nascimento relatou terem recebido uma denúncia via 190, na qual a vítima relava que seu ex-amásio estava sua residência proferindo ameaças e que teria arremessado uma faca contra ela. Confirmou que conseguiram prender o recorrente e que a vítima disse que já havia registrado outros boletins de ocorrência contra o recorrente. A testemunha não soube dizer por que o recorrente errou o arremesso. Mencionou que a faca tinha cerca de 20 (vinte) centímetros.

A testemunha PMMT Cristiano Martins Ruiz declarou perante a autoridade judicial não se recordar dos fatos.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o recorrente optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não ficou demonstrada a prática de atos que se amoldem ao tipo penal insculpido no art. 121 do Código Penal, pois “
a conduta do réu em arremessar a faca não gerou perigo à integridade física da vítima ou de seu filho, pois sequer lhe acertou, não tendo lhe causado nenhum ferimento
”.

Posteriormente, mencionou que “
não restou claro se a conduta do recorrente seria capaz de lesionar ou matar a vítima, caso a faca lhe tivesse acertado, bem como não ficou comprovado se a intenção do recorrente era ceifar a vida da vítima ou sequer lesioná-la
”. Sublinhou, ainda, que nenhuma perícia foi realizada no local dos fatos, a fim de demonstrar se a conduta do recorrente gerou risco de morte à vítima, nem perícia na lâmina demonstrando sua potencialidade lesiva.

Pontuou também que “
considerando as circunstâncias do caso, em que o objeto utilizado foi uma faca sem cabo de aproximadamente 20 cm, ou seja, uma lâmina, e que o recorrente no momento estava embriagado, não se pode afirmar que tal arremesso da arma branca gerou efetivo perigo a ponto de configurar uma tentativa de homicídio
”.

Assim salientou ser duvidosa a presença do
animus necandi
por parte do recorrente e que é necessário indagar: “
1-) A que distância a lâmina foi arremessada? 2-) A lâmina possuía ponta? 3-) Se a vítima fosse atingida, a lâmina teria potencialidade para matá-la? 4-) A lâmina se aproximou da vítima quando ela tentava fugir? Enfim, sem respostas a essas indagações não se pode concluir pela materialidade do delito atribuído ao recorrente
”.

Por fim, destacou que nenhuma prova produzida é capaz de demonstrar que o arremesso da lâmina por parte do recorrente, que estava embriagado e, portanto, com seus reflexos psicomotores alterados, pode ser considerada como o início da prática do crime de homicídio.

Diante disso, pugnou por sua absolvição sumária ou, alternativamente, por sua impronúncia.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida adequada.

No presente caso, tem-se que a materialidade encontra-se demonstrada pelos elementos colacionados ao feito, notadamente nos depoimentos do PMMT Cristiano Martins Ruiz (id 130788713 – pp. 15/16) e do PMMT Francisco Filho do Nascimento (id 130788713 – p. 16), nas declarações da vítima Jucilene Alves Camelo (id 130788714), nas informações do boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar onde consta a apreensão de uma faca inox de aproximadamente 20 cm (id 130788714 – pp. 10/11) e nos depoimentos de Josefa Vieira da Silva (id 130788715) e do menor Gustavo Alves Camelo (id 130788715 – p. 08), assim como nos depoimentos da testemunha PMMT Francisco Filho do Nascimento e da informante Josefa Vieira da Silva, prestados em juízo.

Naquilo que se refere aos indícios suficientes de autoria, tem-se que na fase inquisitorial a vítima Jucilene Alves Camelo imputou a autoria ao recorrente (id 130788714), o que também se verifica das declarações da informante Josefa Vieira da Silva em sede policial (id 130788715) e judicial.

No que diz respeito às teses recursais, tem-se que a defesa suscita dúvida acerca da possibilidade da vítima ser lesionada caso tivesse sido acertada, quanto à existência de
animus necandi
ou mesmo de lesioná-la, fundamentando suas alegações na ausência de perícia no local e na faca, inclusive levantando questionamentos no decorrer de seu recurso.

Analisando a dinâmica dos fatos, conforme os apontamentos da denúncia e esclarecimentos trazidos pelas provas produzidas em juízo, vislumbra-se que a acusação sustenta-se na assertiva de que o recorrente arremessou uma faca contra a vítima e quase atingiu um de seus filhos.

Entretanto, esses elementos são insuficientes para demonstrar, ainda que hipoteticamente, a prática de crime doloso contra a vida a ensejar a possibilidade de submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em primeiro lugar mencione-se a pouca probabilidade de consumação do delito de homicídio mediante o arremesso de uma arma branca (faca de 20 cm sem o cabo) contra a vítima. Em segundo lugar, convém frisar que o recorrente não era dotado de habilidade suficiente para, ao arremessar, efetivamente poder atingir a vítima de tal maneira que pudesse atentar efetivamente contra a sua vida. Em terceiro, a arma sequer foi submetida a perícia para que se atestasse a sua capacidade de lesionar tão gravemente alguém.

Em quarto lugar e mais importante, se o intento do apelante fosse ceifar a vida da vítima, certamente teria prosseguido com a sua ação delituosa após arremessar a faca contra ela. Neste sentido é fundamental deixar registrado o porte físico avantajado e forte do recorrente, contudo, de acordo com a informante Josefa Vieira da Silva, o delito apenas não se consumou porque interviu (testemunha) para impedi-lo de entrar em sua residência.

Aqui, vale frisar, certamente o recorrente teria força física suficiente para afastar eventual objeção da informante destinada a impedir sua entrada no imóvel, pois a diferença de idade, tamanho e força, demonstra que se o recorrente estivesse imbuído de
animus necandi
, a oposição física da informante seria insuficiente para impedi-lo.

Portanto, embora o caso não admita a absolvição sumária (art. 415, CPP) ou impronúncia (art. 414, CPP), a desclassificação para o crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, mostra-se imprescindível.

Neste sentido, convém destacar anotações promovidas pela doutrina a respeito do crime tipificado no art. 132 do Código Penal, onde se registra reflexão pertinente ao caso em tela.

De acordo com Rogério Greco, “
crime tipificado no art. 132 do Código Penal assume, verdadeiramente, as características próprias das infrações penais de perigo. Ab initio,
jamais poderá haver dolo de dano, pois, caso contrário, ocorreria a desclassificação da infração penal
. Não poderá, dessa forma, pretender a produção de qualquer resultado lesivo, mas tão somente criar a situação de perigo.
Veja-se o exemplo clássico do atirador de facas
.
Quando ele faz o arremesso das facas em direção a um painel onde se encontra a vítima, ao atirar, sabe que o seu comportamento traz perigo para a vida ou para a saúde da vítima. Contudo, não atua querendo acertá-la, pois, nesse caso, agiria com dolo de dano
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Grupo Gen: Barueri/SP, 2022,

p. 325).

Como dito, no caso, o conjunto probatório demonstra que o dolo do agente não estava direcionado à morte da vítima, conforme já explicitado, mas devido à possibilidade de dolo de dano à integridade física, o presente feito deve ser desclassificado para o crime previsto no art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, cujos termos melhor se amoldam à situação dos autos.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos pedidos de absolvição sumária e impronúncia e,
de ofício
, desclassifico o crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, para o delito tipificado no art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022